Tribunal: STJ
Processo: 0000020-89.2018.8.25.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2768753 - SE (2024
/0388417-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: ERINALDO ALVES CAMPOS
ADVOGADO
: THIAGO AUGUSTO MARTINS CAMPOS - SE016400
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA.
REDISCUSSÃO.
DESCABIMENTO.
CARÁTER
PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
12/06/2025
18/06/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48396736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/06/2025 15:39:28
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 73313003-7dd3-4564-80a5-7e631447bb47

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2768753 - SE (2024
/0388417-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: ERINALDO ALVES CAMPOS
ADVOGADO
: THIAGO AUGUSTO MARTINS CAMPOS - SE016400
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA.
REDISCUSSÃO.
DESCABIMENTO.
CARÁTER
PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por ERINALDO ALVES CAMPOS ao
acórdão da Sexta Turma, assim ementado (fl. 1.376):
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, CL ARA E
ESPECÍFICA, DOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL TIDOS COMO VIOLADOS.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
Agravo regimental improvido.
Nas razões, o embargante sustentou que o acórdão padece de contradição
ao afirmar, no início, que não foram indicados os dispositivos legais, mas, reconhecer,
em sequência, clara e objetivamente, que houve menções a normas
(fl. 1.385).
infraconstitucionais, ainda que de forma esparsa
Pugnou, assim, pela supressão do vício, indicando, para fins de
prequestionamento violação de diversos dispositivos constitucionais.
É o relatório.
VOTO
O acórdão não padece de nenhuma contradição.
Documento eletrônico VDA47534498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/05/2025 08:35:35
Código de Controle do Documento: 7ddc0ffb-8d84-499f-aaef-9da8c8803f31

A premissa estabelecida no acórdão atacado é de que a natureza vinculada
do recurso especial impõe ao recorrente o ônus de indicar
os
explicitamente
dispositivos tidos como violados, sob pena de atrair a incidência da Súmula 284/STF.
Com base nessa assertiva se concluiu que o recurso especial padece de
fundamentação deficiente, pois o embargante
os
não indicou explicitamente
dispositivos de lei federal tidos com violados, tendo mencionado preceitos normativos
de
, fundamentação essa inadequada para um recurso de
forma esparsa
natureza
, em que não incide o princípio
.
vinculada
iura novit curia
Por fim, o acórdão embargado frisou, ainda, que a indicação explícita dos
preceitos em
, não afasta a Súmula 284/STF, ante a incidência da
recurso subsequente
preclusão consumativa.
Com efeito, há perfeita coerência entre as premissas e as conclusões
estabelecidas no aresto, sendo nítido o propósito do embargante de
o óbice
rediscutir
que fundou a inadmissão do recurso especial, providência essa descabida pela via dos
aclaratórios:
[...]
1. Os Embargos de Declaração, segundo o disposto no art. 619 do CPP, se
prestam a afastar a existência, no julgado, de ambiguidade, omissão, contradição e
obscuridade, sendo-lhe impróprio o manejo para o fim de se rediscutir a matéria
decidida.
[...]
(EDcl no HC n. 335.663/RS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
Turma, DJe
).
11/3/2016
Por fim, ressalto que, nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal,
não compete a esta Corte o exame de suposta violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de
(AgInt no AREsp n.
invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal
2.828.539/RS, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
28/4/2025
6/5/2025
Diante da manifesta improcedência dos aclaratórios, cumpre

advertir
o embargante de que a oposição de novos embargos de declaração (manifestamente
improcedentes) ensejará a aplicação dos consectários delineados na jurisprudência
desta Corte, a saber: baixa imediata dos autos com certificação do trânsito em julgado
ou a remessa dos autos para o STF (na hipótese de remanescer recurso pendente de
competência daquela Corte).
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA47534498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/05/2025 08:35:35
Código de Controle do Documento: 7ddc0ffb-8d84-499f-aaef-9da8c8803f31

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. RECURSO COM NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO
DO DIREITO DE DEFESA. REMESSA DOS AUTOS AO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL PARA ANÁLISE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PENDENTE. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS PARA
EXECUÇÃO DA PENA DOS DEMAIS EMBARGANTES.
1. A mera desconformidade do embargante com a rejeição da tese que
entende cabível não caracteriza omissão, porquanto insiste em rediscutir matéria
que já foi devidamente rechaçada por esta Corte de Justiça em recursos anteriores.
2. A reiteração recursal sem inovação evidencia o caráter protelatório do
recurso, configurando abuso do direito de defesa.
3. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se a imediata remessa
dos autos ao Supremo Tribunal Federal para o julgamento do agravo em recurso
extraordinário de C A A e determinação da imediata baixa dos autos para
execução da pena de Z D L e D F A, procedendo-se à certificação do trânsito em
julgado.
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 869.043/RJ, Ministro Nefi Cordeiro,
Sexta Turma, DJe
).
11/6/2018
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA47534498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/05/2025 08:35:35
Código de Controle do Documento: 7ddc0ffb-8d84-499f-aaef-9da8c8803f31

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no AREsp 2.768.753 / SE
Número Registro: 2024/0388417-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000208920188250033 201869100021 202300355206 202400327582
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERINALDO ALVES CAMPOS
ADVOGADO : THIAGO AUGUSTO MARTINS CAMPOS - SE016400
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ERINALDO ALVES CAMPOS
ADVOGADO
: THIAGO AUGUSTO MARTINS CAMPOS - SE016400
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
18/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48335900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:27:00
Código de Controle do Documento: c3a22694-8507-4d4b-8e14-261aaf3bb70c

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48335900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:27:00
Código de Controle do Documento: c3a22694-8507-4d4b-8e14-261aaf3bb70c